Tribunal: TJDFT
Processo: 0055890-03.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0055890-03.2010.8.07.0001 RECORRENTE: VIACAO PLANETA LTDA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: Contrato administrativo - Permissão para exploração de serviço público de transporte coletivo - Ressarcimento de alegados prejuízos - Legitimidade passiva do DFTRANS e do DF - Sistema de compensação - Eventual desequilíbrio entre custos e receitas deve ser compensado entre as diferentes empresas participantes da Câmara de Compensação, mediante mecanismo próprio - Demanda julgada improcedente. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, 370, 371, 373, incisos I e II, 479, e 480, todos do Código de Processo Civil, pois, mesmo considerando imprestável a perícia realizada para a finalidade buscada, não colheu o pedido sucessivo de conversão de julgamento em diligência para realização de nova perícia, restando caracterizado o cerceamento de defesa; c) artigos 9o, §2o, da Lei 8.987/95, e 884 do Código Civil, afirmando, em síntese, que não houve a observância do dever legal dos recorridos de garantir a efetiva contraprestação pelos serviços de transporte público coletivo prestados, devendo, portanto, compensá-la economicamente pela atividade desenvolvida. Acrescenta que o seu prejuízo deveria ser apurado em liquidação de sentença. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV, e LV, 37, inciso XXI, 93, inciso IX, e 175, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, e afronta à garantia constitucional do equilíbrio econômico no contrato de permissão. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 355, inciso I, 370, 371, 373, incisos I e II, 479, e 480, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese.Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido, é o AgInt no REsp 1625144/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/9/2019. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não reuniria condições de prosseguir, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “É conferida ao órgão julgador a possibilidade de indeferir, de forma motivada, diligências consideradas protelatórias ou irrelevantes, sendo certo que a reversão das premissas fáticas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1525997/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 9o, §2o, da Lei 8.987/95, e 884 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A pretensão da autora distancia-se da finalidade do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos administrativos, pois, apesar da alegação de que sofreu prejuízos no referido período, continuou prestando os serviços de transporte coletivo de passageiros, sem alteração no contrato administrativo e, nos anos seguintes, passou a obter lucro da atividade, deixando de fazer qualquer questionamento sobre o equilíbrio do contrato no período superavitário. Tenha-se presente que, no sistema de compensação, as empresas compensam os períodos em que obtiveram lucro com aqueles em que experimentaram prejuízos, equilibrando, assim, a equação. Portanto, não há fundamento fático ou jurídico que justifique ressarcimento pelo período deficitário que adveio, justamente, do sistema de compensação com as demais empresas do setor. Assim, o laudo pericial, que aponta os valores supostamente devidos, não é suficiente para que se reconheça quebra de equilíbrio econômicofinanceiro do contrato administrativo, uma vez que deve ser verificado mediante exame das obrigações e compensação econômica durante todo o contrato, sendo inviável o exame em relação a um período específico (ID 12139303). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante ao indigitado vilipêndio aos artigos 37, inciso XXI, e 175, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023